Tribunal: TJDFT
Processo: 0715143-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO LEGAL.

1. A fixação das astreintes se mostra cabível para compelir a parte a cumprir a obrigação imposta. As astreintes devem servir como forma de persuadir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência

2. Se não houve cumprimento da ordem judicial, mostra-se correta a majoração da multa.

3. A parte obrigada é a única responsável pela aplicação, ou não, da multa. Basta observar o comando judicial fixado que a referida penalidade não lhe é imposta.

4. A inclusão dos juros de mora e da correção monetária nos cálculos exequendos se constitui em consectário legal, nos termos do art. 322, § 1o, do Código de Processo Civil.

5. Agravo de instrumento desprovido.